Tribunal: TJMT
Processo: 1035902-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1035902-76.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
Recorrente: IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Recorrido: JESSE MACEDO GOMES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15 a 19/05/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035902-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSE MACEDO GOMES - CPF: 012.888.531-90 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), RUDYNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 861.180.301-97 (RECORRIDO), IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.471.390/0001-88 (RECORRIDO), RICHARDSON DELFINO GONCALVES - CPF: 070.707.769-93 (ADVOGADO), LARISSA MAIRA COSTA - CPF: 078.090.799-05 (ADVOGADO), IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.471.390/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1035902-76.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente:
IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTA
ÇÃO
E EXPORTA
ÇÃO
LTDA

Recorrido:
JESSE MACEDO GOMES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15 a 19/05/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023